Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. LAUDO DO IML. PENSÃO POR INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O julgamento antecipado do mérito não gera cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. O art. 950/CC estabelece a incapacidade laboral total ou parcial em virtude da ofensa sofrida como pressuposto para o arbitramento de pensão.
3. Desnecessária a produção de prova pericial quando o feito foi instruído com análise conclusiva do IML sobre a inexistência de incapacidade laboral permanente em decorrência do acidente de trânsito e não havendo indício de vício capaz de macular sua idoneidade.
4. Apelação conhecida e não provida.